Tribunal: TJDFT
Processo: 0004727-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. O arbitramento equitativo quando o proveito econômico ou valor da causa forem excessivos, como é o caso, decorre da interpretação teleológica da própria norma (CPC/2015 85 §8o), cujo objetivo é evitar as disparidades, bem como a atribuição às partes de ônus ou remuneração muito elevada, o que poderia, em alguns casos, implicar verdadeira negativa de acesso à justiça. No caso, fixados em R$ 10.000,00.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo. Maioria.